Tribunal: TJSP
Processo: 1000795-55.2025.8.26.0699
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. Ação indenizatória. Sentença de parcial procedência. Insurgência das partes. Deserção do recurso da ré. Complemento do preparo recursal não recolhido. Preliminar de inadmissibilidade afastada. Ausente violação ao princípio da dialeticidade. Mérito. Ação de busca e apreensão ajuizada com base em inadimplência inexistente, pois as parcelas encontravam-se quitadas. Ausência de

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. Ação indenizatória. Sentença de parcial procedência. Insurgência das partes. Deserção do recurso da ré. Complemento do preparo recursal não recolhido. Preliminar de inadmissibilidade afastada. Ausente violação ao princípio da dialeticidade. Mérito. Ação de busca e apreensão ajuizada com base em inadimplência inexistente, pois as parcelas encontravam-se quitadas. Ausência de mora do autor. Descumprimento de ordem judicial de restituição de veículo após trânsito em julgado. Danos morais caracterizados. Indenização fixada em R$10.000,00, que se mostra adequada e proporcional às circunstâncias do caso. Pedido de restituição em dobro descabido. As parcelas foram pagas regularmente antes da busca e apreensão, possuindo integral lastro contratual. Recomposição patrimonial decorrente de rescisão contratual. Restituição simples mantida. Encargos moratórios adequados ao Tema Repetitivo 1368 do C. STJ e à racionalidade da Lei n° 14.905/2024. Precedentes. Recurso da ré não conhecido, parcialmente provido o do autor.